Tribunal: TRF3
Processo: 5000756-76.2017.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014).
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
236/740)

5000756-76.2017.4.03.6120

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA EM PARTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVISÃO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Alega a parte autora que exerceu atividades consideradas especiais por um período de tempo suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria especial, previsto nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

2. No presente caso, dos documentos juntados aos autos, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício da atividade especial nos períodos de:

- 07/08/2007 a 01/10/2014, uma vez que nestes períodos exerceu a atividade de "caldeireiro", exposto de modo habitual e permanente a fumos metálicos, enquadrado nos códigos 1.2.3 e 2.5.3, Anexo III do Decreto no 53.831/64, código 1.0.8, Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e código 1.0.8, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, e no código 1.2.10 Anexo III do Decreto no 53.831/64 (Perfil Profissiográfico Previdenciário, id. 7695775).

3. Ressalte-se, que os períodos laborados pela parte autora entre 01/01/1999 a 31/12/1999, 01/01/2000 a 31/12/2000, 01/01/2001 a 31/08/2001, 01/09/2001 a 31/12/2001, 01/01/2002 a 31/12/2002 e 01/01/2003 a 31/12/2003, em que esteve exposto a ruído de 82, 82. 5, 79, 79, 82, e 83, dB(A), respectivamente, não podem ser reconhecidos como insalubres, pois tais níveis estão abaixo do considerado nocivo pela legislação previdenciária, conforme previsão dos Decretos n. 2.172/97 e 3.048/99 (STJ, REsp 1398260/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014).

4. Assim, deve o INSS computar como atividade especial o período de 07/08/2007 a 01/10/2014, convertendo-o em atividade comum pelo fator de 1.40, nos termos do art. 57, caput, da Lei no 8.213/91.

5. Desse modo, computando-se os períodos insalubres reconhecidos pelo INSS na via administrativa e averbado na r. sentença (14 anos e 20 dias), somados ao período especial ora reconhecido (07 anos, 01 mês e 25 dias, id. 7695992 - Pág. 5), verifica-se que, quando do requerimento administrativo (01/10/2014), a parte autora não havia completado o tempo mínimo suficiente para a concessão da aposentadoria especial.

6. Dessa forma, faz jus a autora à revisão da sua aposentadoria por tempo de contribuição (NB 170.577.725-0), a partir do requerimento administrativo (01/10/2004), incluindo ao tempo de serviço o período de atividade especial exercido de 03/12/1998 a 03/12/1998, e de 07/08/2007 a 01/10/2014, elevando-se a sua renda mensal inicial.

7. Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

8. No que concerne aos honorários advocatícios, mantenho-os consoante fixado pela r. sentença, por já estar estabelecido em valor módico, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, não havendo, assim, reparo a ser efetuado.

9. Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei no 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

10. Apelação da parte autora parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000756-76.2017.4.03.6120

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: DORIVAL APARECIDO MACHADO

Advogados do(a) APELANTE: DANIEL TOBIAS VIEIRA - SP337566-A, MARTA HELENA GERALDI - SP89934-A, ALEX AUGUSTO ALVES - SP237428-A, LUCIO RAFAEL TOBIAS VIEIRA - SP218105-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000756-76.2017.4.03.6120

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: DORIVAL APARECIDO MACHADO

Advogados do(a) APELANTE: DANIEL TOBIAS VIEIRA - SP337566-A, MARTA HELENA GERALDI - SP89934-A, ALEX AUGUSTO ALVES - SP237428-A, LUCIO RAFAEL TOBIAS VIEIRA - SP218105-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, objetivando o reconhecimento de atividade especial, e por consequência, a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 170.577.725-0) em aposentadoria especial.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer o tempo de serviço especial trabalhado pela parte autora no período de 03/12/98 a 31/12/98, determinando a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo (01/10/2014). Devido à sucumbência recíproca, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez) por cento do valor da causa, e condenou o INSS ao pagamento de honorários advocaticios com percentual a ser definido na fase de liquidação (art. 85, § 4o, II, CPC). Custas foram estipuladas na proporção de 2/3 pela parte autora e 1/3 pelo requerido, observadas os benefícios da justiça gratuita concedidas à parte autora, e a isenção legal que goza a autarquia-ré.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

A parte autora apresentou apelação, requerendo o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas nos períodos de 01/01/1999 a 31/12/1999, 01/01/2000 a 31/12/2000, 01/01/2001 a 31/08/2001, 01/09/2001 a 31/12/2001, 01/01/2002 a 31/12/2002 e 01/01/2003 a 31/12/2003, e de 07/08/2007 a 01/10/2014, ao argumento de que esteve exposta de forma habitual e permanente ao agente nocivo ruído acima dos limites considerados insalubres pela legislação previdenciária, bem como exposto a agentes químicos, a fim de que lhe seja concedida a aposentadoria especial, nos moldes pleiteados na inicial.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000756-76.2017.4.03.6120

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: DORIVAL APARECIDO MACHADO

Advogados do(a) APELANTE: DANIEL TOBIAS VIEIRA - SP337566-A, MARTA HELENA GERALDI - SP89934-A, ALEX AUGUSTO ALVES - SP237428-A, LUCIO RAFAEL TOBIAS VIEIRA - SP218105-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado se mostra formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que o INSS concedeu à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 170.577.725-0) com vigência em 01/10/2014.

Ocorre que a parte autora afirma na inicial que faz jus à conversão da aposentadoria por tempo de serviço em aposentadoria especial, uma vez que laborou em condições especiais por mais de 25 (vinte e cinco) anos.

Portanto, a controvérsia nos presentes autos corresponde ao reconhecimento do exercício de atividades especiais no período de 01/01/1999 a 31/12/1999, 01/01/2000 a 31/12/2000, 01/01/2001 a 31/08/2001, 01/09/2001 a 31/12/2001, 01/01/2002 a 31/12/2002 e 01/01/2003 a 31/12/2003, e de 07/08/2007 a 01/10/2014, e no que diz respeito a possibilidade de conversão da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição em aposentadoria especial.

Aposentadoria Especial:

Alega a parte autora que exerceu atividades consideradas especiais por um período de tempo suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria especial, previsto nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

No que tange à atividade especial, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para sua caracterização é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, no caso em tela, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos n. 53.831/64 e 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelo Decreto n. 2.172/97, sendo irrelevante que o segurado não tenha completado o tempo mínimo de serviço para se aposentar à época em que foi editada a Lei no 9.032/95, como a seguir se verifica.

O art. 58 da Lei n. 8.213/91 dispunha, em sua redação original:

Art. 58. A relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física será objeto de lei específica.

Com a edição da Medida Provisória no 1.523/96, o dispositivo legal acima transcrito passou a ter a redação abaixo transcrita, com a inclusão dos parágrafos 1o, 2o, 3o e 4o:

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

§ 1o a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

(...)

Ocorre que, em se tratando de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n. 9.528, de 10.12.1997, razão pela qual apenas para atividades exercidas a partir de então é exigível a apresentação de laudo técnico. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM - POSSIBILIDADE - LEI 8.213/91 - LEI 9.032/95 - LAUDO PERICIAL INEXIGÍVEL - LEI 9.528/97.

(...)

- A Lei no 9.032/95 que deu nova redação ao art. 57 da Lei 8.213/91 acrescentando seu § 5o, permitiu a conversão do tempo de serviço especial em comum para efeito de aposentadoria especial. Em se tratando de atividade que expõe o obreiro a agentes agressivos, o tempo de serviço trabalhado pode ser convertido em tempo especial, para fins previdenciários.

- A necessidade de comprovação da atividade insalubre através de laudo pericial, foi exigida após o advento da Lei 9.528, de 10.12.97, que convalidando os atos praticados com base na Medida Provisória no 1.523, de 11.10.96, alterou o § 1o, do art. 58, da Lei 8.213/91, passando a exigir a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, mediante formulário, na forma estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Tendo a mencionada lei caráter restritivo ao exercício do direito, não pode ser aplicada à situações pretéritas, portanto no caso em exame, como a atividade especial foi exercida anteriormente, ou seja, de 17.11.75 a 19.11.82, não está sujeita à restrição legal.

- Precedentes desta Corte.

- Recurso conhecido, mas desprovido.

(STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482)

Nessa esteira, consideram-se especiais as atividades desenvolvidas até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pois em razão da legislação de regência a ser considerada até então, bastava a apresentação dos informativos SB-40, DSS-8030 ou CTPS, exceto para o agente nocivo ruído, por depender de aferição técnica.

Ressalto que os Decretos n. 53.831/64 e 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado.

O Decreto n. 2.172, de 05.03.1997, que revogou os dois outros decretos anteriormente citados, passou a considerar o nível de ruído superior 90 decibéis como prejudicial à saúde.

Por tais razões, até ser editado o Decreto n. 2.172, de 05.03.1997, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 dB como agente nocivo à saúde.

Todavia, com o Decreto n. 4.882, de 18.11.2003, houve nova redução do nível máximo de ruído tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível voltou a ser de 85 dB (art. 2o do Decreto n. 4.882/2003, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99).

Ocorre que o C. STJ, no julgamento do Recurso especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC, decidiu não ser possível a aplicação retroativa do Decreto no 4.882/03, de modo que no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, em consideração ao princípio tempus regit actum, a atividade somente será considerada especial quando o ruído for superior a 90 dB(A).

Nesse sentido, segue a ementa do referido julgado:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90DB NO PERÍODO DE 6.3.1997 A 18.11.2003. DECRETO 4.882/2003. LIMITE DE 85 DB. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC

1. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC.

2. O limite de tolerância para configuração da especial idade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC). Precedentes do STJ. Caso concreto

3. Na hipótese dos autos, a redução do tempo de serviço decorrente da supressão do acréscimo da especial idade do período controvertido não prejudica a concessão da aposentadoria integral.

4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008." (STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014)

Destaco, ainda, que o uso de equipamento de proteção individual não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que tal tipo de equipamento não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos. Nesse sentido, precedentes desta E. Corte (AC no 2000.03.99.031362-0/SP; 1a Turma; Rel. Des. Fed. André Nekatschalow; v.u; J. 19.08.2002; DJU 18.11) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: REsp 584.859/ES, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 18/08/2005, DJ 05/09/2005 p. 458).

No presente caso, dos documentos juntados aos autos, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício da atividade especial nos períodos de:

- 07/08/2007 a 01/10/2014, uma vez que neste período exerceu a atividade de "caldeireiro", exposto de modo habitual e permanente a fumos metálicos, enquadrado nos códigos 1.2.3 e 2.5.3, Anexo III do Decreto no 53.831/64, código 1.0.8, Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e código 1.0.8, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, e no código 1.2.10 Anexo III do Decreto no 53.831/64 (Perfil Profissiográfico Previdenciário, id. 7695775).

Ressalte-se, que os períodos laborados pela parte autora entre 01/01/1999 a 31/12/1999, 01/01/2000 a 31/12/2000, 01/01/2001 a 31/08/2001, 01/09/2001 a 31/12/2001, 01/01/2002 a 31/12/2002 e 01/01/2003 a 31/12/2003, em que esteve exposto a ruído de 82, 82. 5, 79, 79, 82, e 83, dB(A), respectivamente, não podem ser reconhecidos como insalubres, pois tais níveis estão abaixo do considerado nocivo pela legislação previdenciária, conforme previsão dos Decretos n. 2.172/97 e 3.048/99 (STJ, REsp 1398260/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014).

Assim, deve o INSS computar como atividade especial o período de 07/08/2007 a 01/10/2014, convertendo-o em atividade comum pelo fator de 1.40, nos termos do art. 57, caput, da Lei no 8.213/91.

Desse modo, computando-se os períodos insalubres reconhecidos pelo INSS na via administrativa e averbado na r. sentença (14 anos e 20 dias), somados ao período especial ora reconhecido (07 anos, 01 mês e 25 dias, id. 7695992 - Pág. 5), verifica-se que, quando do requerimento administrativo (01/10/2014), a parte autora não havia completado o tempo mínimo suficiente para a concessão da aposentadoria especial.

Dessa forma, faz jus a autora à revisão da sua aposentadoria por tempo de contribuição (NB 170.577.725-0), a partir do requerimento administrativo (01/10/2004), incluindo ao tempo de serviço o período de atividade especial exercido de 03/12/1998 a 03/12/1998, e de 07/08/2007 a 01/10/2014, elevando-se a sua renda mensal inicial.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

No que concerne aos honorários advocatícios, mantenho-os consoante fixado pela r. sentença, por já estar estabelecido em valor módico, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, não havendo, assim, reparo a ser efetuado.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei no 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

Do exposto, enfrentadas as questões pertinentes à matéria em debate, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, para reconhecer a especialidade da atividade exercida no período de 07/08/2007 a 01/10/2014, e determinar a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, mantida, no mais, a r. sentença recorrida.

É como voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA EM PARTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVISÃO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Alega a parte autora que exerceu atividades consideradas especiais por um período de tempo suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria especial, previsto nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

2. No presente caso, dos documentos juntados aos autos, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício da atividade especial nos períodos de:

- 07/08/2007 a 01/10/2014, uma vez que nestes períodos exerceu a atividade de "caldeireiro", exposto de modo habitual e permanente a fumos metálicos, enquadrado nos códigos 1.2.3 e 2.5.3, Anexo III do Decreto no 53.831/64, código 1.0.8, Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e código 1.0.8, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, e no código 1.2.10 Anexo III do Decreto no 53.831/64 (Perfil Profissiográfico Previdenciário, id. 7695775).

3. Ressalte-se, que os períodos laborados pela parte autora entre 01/01/1999 a 31/12/1999, 01/01/2000 a 31/12/2000, 01/01/2001 a 31/08/2001, 01/09/2001 a 31/12/2001, 01/01/2002 a 31/12/2002 e 01/01/2003 a 31/12/2003, em que esteve exposto a ruído de 82, 82. 5, 79, 79, 82, e 83, dB(A), respectivamente, não podem ser reconhecidos como insalubres, pois tais níveis estão abaixo do considerado nocivo pela legislação previdenciária, conforme previsão dos Decretos n. 2.172/97 e 3.048/99 (STJ, REsp 1398260/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014).

4. Assim, deve o INSS computar como atividade especial o período de 07/08/2007 a 01/10/2014, convertendo-o em atividade comum pelo fator de 1.40, nos termos do art. 57, caput, da Lei no 8.213/91.

5. Desse modo, computando-se os períodos insalubres reconhecidos pelo INSS na via administrativa e averbado na r. sentença (14 anos e 20 dias), somados ao período especial ora reconhecido (07 anos, 01 mês e 25 dias, id. 7695992 - Pág. 5), verifica-se que, quando do requerimento administrativo (01/10/2014), a parte autora não havia completado o tempo mínimo suficiente para a concessão da aposentadoria especial.

6. Dessa forma, faz jus a autora à revisão da sua aposentadoria por tempo de contribuição (NB 170.577.725-0), a partir do requerimento administrativo (01/10/2004), incluindo ao tempo de serviço o período de atividade especial exercido de 03/12/1998 a 03/12/1998, e de 07/08/2007 a 01/10/2014, elevando-se a sua renda mensal inicial.

7. Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

8. No que concerne aos honorários advocatícios, mantenho-os consoante fixado pela r. sentença, por já estar estabelecido em valor módico, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, não havendo, assim, reparo a ser efetuado.

9. Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei no 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

10. Apelação da parte autora parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.